Tribunal: STF
Processo: RE 110004
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. ISS. Abrangência sobre todas as atividades econômicas desenvolvidas pela agravante. Impossibilidade.



    1. Ainda que superada a necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório constante dos autos para eventual acolhimento da insurgência deduzida pela agravante, o certo é que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser interpretada restritivamente a imunidade tributária em discussão nestes autos.



    2. Agravo regimental não provido.